Tribunal: TCU
Processo: 040.080/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Teresinha Ines Teles Pires contra o Acórdão 18.218/2021-1a Câmara, por meio do qual foi julgado ilegal o ato de aposentadoria em seu nome.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Teresinha Ines Teles Pires contra o Acórdão 18218/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi julgado ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em seu nome, por contemplar o pagamento cumulativo de subsídio com parcela de quintos incorporados pelo exercício de cargo comissionado. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e tornar sem efeito os itens 9.3.1 e 9.4 do Acórdão 18218/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.2 encaminhar cópia desta decisão à recorrente, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.